Tribunal: TJMT
Processo: 1011510-81.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011510-81.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MAURICIO VILHALVA DE SOUZA - CPF: 000.372.841-26 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CONTA CORRENTE – ENCERRAMENTO UNILATERALMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM PRÉVIO AVISO AO CLIENTE/CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA DO CDC – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA OCORRENCIA DO FATO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – FIXAÇÃO EM 20% SOBRE REFERIDO VALOR – REATIVAÇÃO DA CONTA – OBRIGAÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa diante da não realização de audiência de instrução e julgamento quando a questão á passível de comprovação apenas por meio de prova documental.

O encerramento de conta unilateralmente pela Instituição Financeira requer a prévia comunicação ao cliente/consumidor de forma que não havendo tal comunicação é de ser reconhecida a falha na prestação do serviço ensejando a conduta ilícita e abusiva condenação a título de danos morais.

O valor da condenação deve ser mantido quando atende a razoabilidade

Havendo condenação os honorários advocatícios devem ser fixados levando em consideração o valor da condenação.

Uma vez encerrada a conta em razão da ausência de interesse da Instituição Financeira na sua manutenção não deve esta ser obrigada a restabelecer referida conta, já que ninguem é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de Lei.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1011510-81-2023

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADO: MAURÍCIO VILHALVA DE SOUZA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Itaú Unibanco S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que
julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada pelo Apelado para determinar que a Apelante faça o desbloqueio da conta do Autor no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, bem como condenou o Apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais, corrigidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Nas razões recursais o Apelante Alega que o Apelado ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, sustentando que a Apelante encerrou sua conta unilateralmente, sem aviso prévio, sobrevindo a sentença recorrida.

Alega que em sede de contestação argumentou que não ocorreu falha na prestação do serviço, tendo em vista que, conforme contrato firmado entre as partes, é facultado o encerramento do contrato a qualquer tempo, mediante expressa comunicação, demonstrando, assim, a ausência de responsabilidade da Instituição Financeira.

Alega que ocorreu
cerceamento de defesa
tendo em vista a necessidade de depoimento pessoal da parte autora para esclarecer pontos controvertidos.

Sustenta inexistência de falha na prestação do serviço e regularidade no encerramento da conta do Apelado considerando a existência de previsão contratual para tanto.

Alega que notificou a parte Autora em 22/03/2023, sendo que o Apelado confessa que tomou conhecimento do encerramento da conta mediante o bloqueio da mesma.

Afirma que o Apelado não sofreu qualquer prejuízo diante do encerramento de sua conta, ademais, não há necessidade de comunicação sobre encerramento de conta ao cliente conforme Resolução n 4753 do Banco Central.

Assevera ter sido condenada à reativação da conta do Apelado quando esta já se encontrava encerrada em caráter definitivo, procedimento que não pode ser cumprido, não se tratando de simples recusa, mas da necessidade de cumprimento dos trâmites para cumprimento da obrigação.

Afirma ausência de dano moral, tendo em vista que ocorreu simples aborrecimento de pouca repercussão, sustentando, ainda, que o valor é excessivo e que os juros de mora devem ocorrer a partir do arbitramento.

Alega que o valor dos honorários advocatícios foram arbitrados de forma elevada, sem observar que o valor da causa é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), asseverando que o Apelante deve suportar o pagamento de 10% e o Apelado 90% de tais verbas. Pugna pelo provimento do recurso para que seja julgado improcedentes os pedidos constantes da peça inicial.

Nas contrarrazões o Apelado afirma que tentou pagar fatura de conta de água e recebeu resposta que sua conta estava bloqueada de modo que procurou o Banco no dia 21/03/2023, sendo informado que o mesmo iriam analisar a situação e no dia 22/03/2023, o gerente lhe informou que o motivo do bloqueio da conta é porque o Banco não tinha mais interesse em manter o Apelado como cliente.

Alega que a sua conta foi bloqueada unilateralmente e cancelada sem aviso prévio, utilizando-se de Resolução antiga, não tendo comprovado suas alegações.

Assevera a correção da sentença pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023